Tribunal: TJBA
Processo: 8024869-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024869-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

AGRAVADO: JOSE RICARDO RIBEIRO SCHER SOARES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. ATUAÇÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO E GESTÃO DA REDE ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À LIMITAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. DESCREDENCIAMENTO DE REDE. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PRESTADOR E DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024869-65.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante Gama Saúde Ltda. e como agravado José Ricardo Ribeiro Scher Soares.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA.

Presidente

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador(a) de Justiça